Tribunal: CARF
Processo: 10680.906529/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906529/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.271 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e tendo sido o procedimento fiscal
chancelado pela diligência realizada e à qual a recorrente não se contrapôs,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações intentadas.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906529/2015-75
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.993, desta Turma Ordinária, sessão de
10/03/2020 (fls. 76/82).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA,
sessão de 09 de janeiro de 2017 (fls. 54/58), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquela Turma Julgadora (fls. 3), mantendo a decisão
exarada pela DRF/BELO HORIZONTE/MG expressa no Despacho Decisório de 03/07/2015 –
no rastreamento 102752195 (fls. 46), não reconhecendo o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 03897.67361.110714.1.2.04-9755 (fls. 48/50).
O DD tem a seguinte formatação com as razões do indeferimento:

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 3) acima referida,
alegando:
a) que durante procedimento de auditoria interna foram identificados pagamentos a maior em
determinados períodos e pagamentos a menor em outros; para regularizar sua situação fiscal
perante a Receita Federal do Brasil, providenciou a quitação dos débitos pagos a menor e
solicitou a restituição dos pagamentos a maior, com retificação das DCTFs para declarar os
valores apurados durante o procedimento de auditoria interna;
b) em relação ao débito de CSLL do 1o trimestre/2011, apurado com base no lucro presumido,
informa que retificou a DCTF de março/2011 para ajustar o valor pago do débito de R$ 97,92
para R$ 0,00, restando o valor de R$ 97,92 como crédito de pagamento a maior
c) entende que referido PER/DCOMP está em conformidade com o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e com a IN RFB no 1.300, de 2012, restando demonstrada a insubsistência e improcedência
do presente despacho decisório.
Submetida à apreciação da 1a Turma da DRJ/CTA, foi prolatada decisão (fls.
54/58) negando provimento ao pedido e ratificando o DD:
“6. A interessada apresenta reclamação contra o despacho decisório proferido,
em 03/07/2015, pela DRF/Belo Horizonte, que não reconheceu o direito
creditório pleiteado de R$ 97,92 de pagamento indevido ou a maior do débito
de CSLL do 1o trimestre/2011. O crédito pleiteado deixou de ser reconhecido
em face de o pagamento indicado pela reclamante estar integralmente alocado
ao próprio débito de CSLL do período de apuração 31/03/2011, não restando
crédito disponível para restituição.
7. Inicialmente cabe destacar que a contribuinte ofereceu o seu resultado à
tributação pelo IRPJ e CSLL com base no lucro real anual, mas os resultados
auferidos pelas dezenas de Sociedades em Conta de Participação (SCP) das
quais era sócia ostensiva foram tributados com base no lucro presumido,
conforme autorizado pela Instrução Normativa SRF no 31, de 29 de março de
2001. Em relação ao ano-calendário de 2011, os débitos trimestrais de IRPJ e
CSLL apurados pelas SCP’s foram consolidados nos meses de março, junho,
setembro e dezembro das Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa) e 16 (Cálculo da CSLL por Estimativa) da DIPJ 2012, tendo tais
débitos sido confessados nas DCTF’s dos meses de março, junho, setembro e
dezembro/2011.
8. No caso em análise, verifica-se que na DCTF original de março/2011,
apresentada em 16/05/2011, a contribuinte havia confessado um débito de R$
1.791.493,57 de CSLL com base no lucro presumido no 1o trimestre/2011, cujo
valor foi alterado para R$ 1.853.951,17 em 19/08/2011 e R$ 2.270.509,04 em
25/08/2014 (detalhamento na DCTF de junho/2011, como débito de trimestre
anterior):
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

9. Os créditos vinculados ao débito de R$ 2.270.509,04 devido pelas SCP’s
totalizam R$ 96.899,41, todo oriundo de pagamentos, remanescendo um saldo
a pagar de R$ 2.173.609,63. Tendo sido pagas 2 quotas de R$ 546.867,54 com
vencimento em 29/04/2011 e 31/05/2011 e 1 quota de 546.867,60 com
vencimento em 30/06/2011, no montante de R$ 1.640.602,68, restou um saldo
devedor de R$ 533.006,95.
10. No sistema SIEF/Web Fiscel verificou-se que, dentre os créditos utilizados
na liquidação do débito de R$ 2.270.509,04, o saldo disponível de pagamentos
anteriores (R$ 81.981,59), o valor incluído no parcelamento da Lei no 12.996,
de 18 de junho de 2014 (R$ 447.654,91) e a compensação declarada em
processo anterior (R$ 3.370,45) foram aproveitados na quitação do saldo
devedor de R$ 533.006,95:

11. No detalhamento dos créditos vinculados informados na DCTF foi indicada
a utilização do pagamento de R$ 97,92 (R$ 79,64 de principal) efetuado em
29/07/2011, oriundo do pagamento no 0068521803, para quitação do débito de
CSLL do 1o trimestre/2011:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

12. Portanto, considerando que o pagamento de R$ 97,92 (R$ 79,64 de
principal) efetuado em 29/07/2011 compôs o montante de R$ 96.899,41 dos
créditos vinculados do débito de CSLL confessado em DCTF, e tendo em vista
que o artigo 170 do CTN exige crédito líquido e certo do sujeito passivo contra
a Fazenda Nacional, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado
pela reclamante.
13. Destaque-se que o crédito de R$ 97,92 pleiteado nos presentes autos
também foi objeto de pedidos de restituição tratados nos autos dos processos
nos 10680.906507/2015-13 e 10680.906570/2015-41.
14. Dessa forma, é de se confirmar a decisão da DRF/Belo Horizonte.
Conclusão
15. Isto posto, voto no sentido considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
16. É o meu voto”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, porquanto o
crédito pleiteado foi aproveitado de ofício na liquidação do saldo
devedor do débito de CSLL, não há como se deferir o pedido de
restituição tratado nos autos.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
64/67) no qual rebateu a decisão da DRF/BELO HORIZONTE/MG e da DRJ/CTA e, no mérito,
manteve os mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, acrescentando
ainda:
a) Em uma auditoria interna identificou pagamentos de tributos feitos a maior e outros feito a
menor, e procedeu à imediata regularização, quitando os débitos e solicitando a restituição dos
valores pagos a maior;
b) Desta apuração, vários dos indébitos são provenientes e originários de SCP’s (Sociedades em
Conta de Participação), das quais a Recorrente é sócia ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que
assume direitos e obrigações perante terceiros;
c) Em uma dessas SCP’s, “Parque das Flores”, apurou-se que na competência de 31.12.2011,
após a retificação de sua DCTF, o valor recolhido de CSLL foi maior que o realmente devido,
uma vez que recolheu, via DARF, a quantia de R$ 97,92, enquanto que o devido era de R$ 0,00.
d) A denegação do crédito significa invasão no patrimônio da referida SCP, visto o desrespeito à
sua individualidade e atividade empresarial, pois está sendo punida por conta de débitos
tributários que não são dela;
e) não há que se falar na aplicação da IN SRF 126/98, pois o saldo a pagar da Recorrente não
pode prejudicar uma SCP em que ela é a sócia ostensiva e que, por isso, é obrigada ao
cumprimento das obrigações acessórias, dentre elas, a entrega de DCTF;
f) Por fim, requer seja reconhecido o crédito, deferindo-se, via de consequência, a restituição
solicitada por meio da PER/DCOMP.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
10/03/2020, tendo sua Relatora original, hoje já não compondo o rol de Conselheiros, entendido
ser necessária sua conversão em diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos que
restaram inconclusivos, na forma da Resolução no 1402-000.993 (fls. 76/82), da qual se falará
adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a DEVAT/EQREV/REVFAZPJ
da DRF/BH/MG, mediante o Despacho no 365/2021, de 02 de agosto de 2021 (fls. 258/259)
trouxe as informações requeridas.
Cientificada em 02/08/2021 do teor da diligência (fls. 263), a recorrente não se
manifestou.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A discussão centra-se na tentativa da recorrente de compensar débitos
presentes em PER/DCOMP com possível direito creditório de R$ 97,92 que possuiria relativo a
pagamento indevido ou a maior do débito de CSLL do 1o trimestre/2011.
A Autoridade Tributária da DRF/Belo Horizonte, por meio do despacho
decisório eletrônico proferido em 03/07/2015 (fls. 46), no rastreamento 102752195, não
reconheceu o direito creditório pleiteado porquanto o pagamento indicado pela contribuinte foi
integralmente alocado ao débito com código de receita 2372 do período de apuração 31/03/2011.
Em contraparte o sujeito passivo aduziu que, i) vários dos indébitos são
provenientes e originários de SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), das quais a
Recorrente é sócia ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que assume direitos e obrigações perante
terceiros; ii) em uma dessas SCP’s, “Parque das Flores”, apurou-se que na competência de
31.12.2011, após a retificação de sua DCTF, o valor recolhido de CSLL foi maior que o
realmente devido, uma vez que recolheu, via DARF, a quantia de R$ 97,92, enquanto que o
devido era de R$ 0,00; e, iii) a denegação do crédito significa invasão no patrimônio da referida
SCP, visto o desrespeito à sua individualidade e atividade empresarial, pois está sendo punida
por conta de débitos tributários que não são dela.
Apreciando o RV, a Relatora original, acompanhado à unanimidade pelo
Colegiado, entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência, apontando os
seguintes argumentos e quesitos (Resolução – fls. 76/82):
“2. Cinge-se à questão se é possível a utilização de crédito oriundo de
recolhimento a maior de tributo feito por sociedade em conta de
participação (SCP), quando este já foi utilizado para quitação de
débitos de sua sócia ostensiva.
3. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, de acordo com os arts.
991
e
993
do
Código
Civil,
as
SCPs
são
sociedades
despersonificadas, cujo objeto social é exercido exclusivamente pelo
sócio ostensivo, único obrigado pelas obrigações perante terceiros.
4. No entanto, apesar de não possuírem personalidade jurídica, as
SCPs foram equiparadas às pessoas jurídicas para fins da legislação
do imposto de renda pelo art. 7o do Decreto-lei no 2.303/87.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

5. A tributação das SCPs foi regulamentada pela Instrução Normativa
SRF 179/87, que estabeleceu que:
a) a responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação da
declaração de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela
sociedade em conta de participação, compete ao sócio ostensivo;
b) a escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio
ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios da
referida sociedade, desde que tais lançamentos sejam demonstrados
destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo.
c) Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal
apurado pela SCP, o qual poderá ser compensado com os lucros da
mesma nos 4 (quatro) períodos-base subseqüentes.
d) Não é possível realizar a compensação de prejuízos e lucros entre
duas ou mais SCP, nem entre estas e o sócio ostensivo.
6. Assim, inconteste que, embora os lucros das SCPs sejam
informados e tributados na mesma declaração de rendimentos do
sócio ostensivo, conforme determina o item 5 da Instrução Normativa
179/87, a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou
mais SCP ou entre elas e o sócio ostensivo é vedada. Essa é a mesma
determinação prevista no art. 515 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Art.515.O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de
Participação-SCP somente poderá ser compensado com o lucro real
decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e
lucros entre duas ou mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.
7. Nesse sentido, os créditos apurados pela referida SCP, só poderão
ser aproveitados pela própria, não sendo possível utilizá-los para
quitar os débitos da Recorrente, sua sócia ostensiva.
8. Pois bem, a decisão recorrida esclarece que o crédito pleiteado foi
aproveitado para quitação do saldo devedor do final do período.
9. Para chegar a essa conclusão, a DRJ/CTA analisou os seguintes
documentos: Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa) e 16 (Cálculo da CSLL por Estimativa) da DIPJ 2012 e
DCTF’s dos meses de março, junho, setembro e dezembro/2011.
10. No entanto, tais documentos não se encontram acostados ao
presente processo, não sendo possível analisar se o montante do
crédito da referida SCP, pleiteado pela Recorrente, foi utilizado
especificamente para quitar débitos da mesma SCP.
11. Caso isso tenha ocorrido, acertada a decisão da DRJ que
indeferiu o pleito da Recorrente. Por outro lado, se a alegação da
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

Recorrente, de que tal crédito foi utilizado para quitar débitos de
outras SCPs, das quais a Recorrente é sócia ostensiva, então, caberá
razão à Recorrente.
12. Por esse motivo, e, diante da falta de anexação de todos os
documentos analisados pela turma julgadora aquo a estes autos, voto
por converter o julgamento em diligência para que seja indicada a
procedência do crédito pleiteado e se ele já foi utilizado para
quitação de débitos da mesma SCP.
13. Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser
cientificada, oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca
do objeto das verificações solicitadas, caso assim o deseje.
14. Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo
deve retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento
do Recurso Voluntário.
É como voto”.
Cumprindo
o
determinado,
a
DEVAT/EQREV/REVFAZPJ
da
DRF/BH/MG, mediante o Despacho no 365/2021, de 02 de agosto de 2021 (fls. 258/259)
trouxe as informações requeridas, conforme abaixo se reproduz, naquilo que é pertinente:
“1. Em atenção ao pedido de diligência conforme Resolução do CARF de fls.76 a 82,
prestamos os seguintes esclarecimentos:
2. Na Manifestação de Inconformidade de fls.3 o contribuinte afirma que “durante
procedimento de auditoria interna foram identificados pagamentos a maior em
determinados períodos e pagamentos a menor em outros e que para regularizar sua
situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil, providenciou a quitação dos
débitos pagos a menor e solicitou a restituição dos pagamentos a maior, com
retificação das DCTFs para declarar os valores apurados durante o procedimento de
auditoria interna”.
3. Os débitos são informados em DCTF de maneira unificada no CNPJ do sócio
ostensivo. Ali o contribuinte informou vinculações parciais de diversos pagamentos e,
ao mesmo tempo, saldo a pagar em quotas no valor de R$ 2.170.239,18 (telas de
fls.86 a 226). O sistema SIEF-Fiscel efetuou de forma automática a alocação dos
pagamentos disponíveis, realizados na data do vencimento do débito, extinguindo
parte do saldo, diferentemente da pretensão do contribuinte. Além disso, os
pagamentos realizados no parcelamento da Lei 12.996 no valor de R$447.654,91 e
compensação declarada em processo anterior, extinguiram o débito remanescente.
4. De acordo com planilha elaborada pela empresa, juntada no contexto do processo
n° 15504.722400/2014-80, que foi formalizado para requerer aceitação de
pagamentos realizados em denúncia espontânea, verifica-se que as retificações desse
PA correspondem a:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

5. Na referida planilha, o contribuinte demonstra que teria quitado o saldo a pagar da
seguinte forma:

6. Esta afirmativa não corresponde integralmente à realidade dos fatos, uma vez que
não constatamos a quitação dos débitos pagos a menor. Conforme telas de fls.243 a
257, em consulta ao parcelamento citado, verificamos que foram quitados no âmbito
desse parcelamento para o PA em questão R$ 447.654,91, já amortizados do saldo
devedor informado na DCTF, conforme mencionado no item 3.
7. Constata-se que o pedido de revisão da consolidação do parcelamento,
protocolado por meio do processo n° 15504.727360/2015-43, foi indeferido e os
débitos pretendidos não foram incluídos na consolidação, exatamente porque se
encontravam regularizados (despacho de fls.201 a 204 do referido processo).
8. Dessa forma, inexiste o crédito correspondente àqueles pagamentos que haviam
sido parcialmente vinculados na DCTF, visto que foram utilizados para quitação de
parte do saldo a pagar declarado pelo sócio ostensivo. Somente apontamentos
internos da empresa é que conduzem ao fato de pertencerem os débitos aos demais
sócios.
9. Esclarecidos esses pontos, entendemos que pelo fato do problema ter envolvido
apenas as SCP, isso deveria ser uma apuração interna do sócio ostensivo com as
mesmas, uma vez que os pagamentos foram todos destinados a pagar um único débito,
sob responsabilidade de uma única pessoa jurídica, declarados em uma única DCTF.
Se existe crédito para algumas SCP e débitos em aberto de outras, que se faça o
acerto de contas entre as próprias SCP, pois o sócio ostensivo continua sendo
responsável pela dívida integral.
10. Ante o exposto, demonstrado que inexiste o crédito pleiteado pelo contribuinte,
devolva-se à EQAUD-RENDA”.
Cientificada do procedimento em 02/08/2021 (fls. 263), a recorrente não se
manifestou, de forma que a posição da Unidade de Origem trazendo as informações requeridas
por este Colegiado se fortaleceram, não sendo despiciendo lembrar que as diligências, embora
não vinculem o julgador, são robustas fontes de esclarecimento de dúvidas surgidas no manuseio
dos autos, como já decidido no CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - RECEITAS
FINANCEIRAS
-
APROPRIAÇÃO
-
REGIME
DE
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906529/2015-75

COMPETÊNCIA - OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DO
IRPJ.
Confirmado, por meio de diligência fiscal, que as receitas
financeiras sobre as quais incidiu o imposto de renda na fonte
deduzido foram oferecidas à tributação, não se sustenta a glosa do
saldo negativo apurado, ao argumento de que as receitas sobre as
quais incidiu a retenção não compuseram integralmente a base de
cálculo do período. (Ac. 1301-001.337 – Rel. Valmir Sandri –
27/03/2014).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, à vista da diligência realizada e não rebatida pela recorrente, que
sobre a mesma se manteve silente, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário no
sentido de não reconhecer o direito creditório buscado e não homologar as compensações a ele
vinculadas.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 278
DF CARF MF
Original